Tribunal: CARF
Processo: 10680.922901/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922901/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.955 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. VENCIMENTO. MULTA DE
MORA.
Caracteriza a denúncia espontânea os pagamentos realizados após o
vencimento do tributo e confessados posteriormente por meio de transmissão
de DCTF com o débito a que se refere o pagamento, ficando isento do
pagamento da multa de mora, se vier acompanhado da quitação dos juros de
mora, conforme estabelece o art 138 do CTN, e o entendimento exarado pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.149.022/SP. Se o pagamento foi alocado ao
tributo originalmente declarado e até a data de seu vencimento, não fica
caracterizada a denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário apresentado, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922901/2017-52
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922901/2017-52

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão no 108-003.115, exarado pela 5a Turma da DRJ08 na sessão de 28/09/2020.
A decisão considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório n° 129025545, que não homologou as compensações
declaradas na Dcomp n° 17278.59241.221214.1.3.04-1445, também foi indeferido o pedido de
restituição constante no PER n° 19049.86763.060415.1.2.04-0364 de crédito oriundo de
pagamento indevido.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 04, 52 e 53, que não homologou a compensação vinculada ao crédito
de R$ 423,46, demonstrado no PER/DCOMP no 17278.59241.221214.1.3.04-1445.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, com a
seguinte utilização:
Valores em R$
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

A não confirmação do crédito demonstrado pelo contribuinte implicou na não
homologação
da
compensação
declarada
no(s)
PER/DCOMP(s)
no
17278.59241.221214.1.3.04-1445.
Não há valor a ser restituído para atendimento do pedido formulado no PER no
19049.86763.060415.1.2.04-0364.
Cientificado em 11/01/2018, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 30/06/2018 manifestando a sua inconformidade às fls. 11 e 12, pela qual
alega em apertada síntese o seguinte:
• os comprovantes de arrecadação ora anexados confirmam a procedência da totalidade
do crédito utilizado na compensação dos débitos declarados;
• esclarece que o PER no 19049.86763.060415.1.2.04-0364, foi transmitido com a
finalidade de garantir o direito ao crédito de R$ 423,46;
• requer a homologação da totalidade dos débitos compensados.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922901/2017-52

O Acórdão proferido pela unidade julgadora a quo, manteve o não
reconhecimento do direito creditório, afirmando que não havia no pagamento efetuado, objeto da
Dcomp e do PER transmitidos, saldo disponível para restituição.
A interessada teve ciência do referido Acórdão em 01/10/2020, fl 77, e apresentou
Recurso Voluntário, em 03/11/2020, fls 102/110, alegando em apertada síntese que não há
exigência da multa de mora no caso de denúncia espontânea.
Em sessão realizada no dia 20 de setembro de 2022, essa Turma converteu o
julgamento em diligência, Resolução n° 1402-001.652, para que a unidade local:
a) Informar se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação – Pagamento
Unificado de Tributos – RET relativo ao período de apuração objeto do presente
processo foi total ou parcialmente incluído pela Recorrente no Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS reaberto pela Lei no 12.996, de 2014;
b) Informar se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado na letra
anterior foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes, já considerada a
eventual redução;
As conclusões da diligência realizada foram registradas no Despacho no 94/2023-
RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ.
Cientificada a recorrente não apresentou qualquer manifestação contra os
resultados da diligência.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por isso,
dele conheço.
Da delimitação da lide
A recorrente requer o reconhecimento do crédito de pagamento indevido. O
DARF, objeto de seu pleito possui seguintes características:

Seu pleito foi formalizado com a transmissão da Dcomp n°
17278.59241.221214.1.3.04-1445 e do PER 19049.86763.060415.1.2.04-0364. Embora o
Despacho Decisório tenha tratado os dois documentos como sendo referente ao mesmo crédito,
por se tratar do mesmo DARF, entendeu que seus valores deveriam ser somados, considerando
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922901/2017-52

que o crédito pleiteado seria de R$846,93, conforme podemos observar no trecho do DD abaixo
destacado:
Valor do crédito em análise: R$846,93
Ocorre que a própria recorrente esclarece que a transmissão do PER foi apenas
para garantir o direito à restituição do direito creditório remanescente que acredita possuir.
Assim, o valor correto pleiteado é de R$ 423,46, correspondente ao DARF acima
indicado.
Do mérito
Inicialmente o crédito não foi reconhecido em virtude de estar totalmente alocado
conforme demonstrativo abaixo:

A recorrente afirma que possui o direito creditório em virtude de ter procedido o
pagamento com benefício da denúncia espontânea.
Em virtude de ter apurado que os pagamento apresentados pela recorrente em
confronto com as informações prestadas em DCTF, esta Turma evidenciou a possibilidade de ter
ocorrido a denúncia espontânea:
Em vista disto, verifica-se que a Recorrente apresentou DCTF na qual informou o valor
devido a título do Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado de Tributos –
RET.
Posteriormente, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora, alterando o valor devido a
título do RET.
Ora, há nos autos DARF comprovando o pagamento realizado anteriormente à
transmissão da DCTF retificadora por meio da qual foi espontaneamente reconhecida
pela Recorrente a diferença do valor devido, sem a instauração de qualquer
procedimento fiscal.
No entanto, houve dúvidas com relação sobre a possibilidade de o pagamento ter
sido liquidado por parcelamento, o que implicaria na não aplicação da denúncia espontânea:
Contudo, para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia espontânea, não basta
a entrega da DCTF retificadora e que os valores objeto da retificação tenham sido pagos
simultânea ou anteriormente à sua transmissão. Para que a penalidade seja afastada, é
também necessário que os pagamentos tenham sido realizados acrescidos dos
respectivos juros de mora.
Neste ponto, a Recorrente, referindo-se a um dos pagamentos parciais realizados, alega
“quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014”.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922901/2017-52

Sob esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1102577/DF sob o
rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no Tema 101:
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
Desta forma, entendeu-se, em nome do princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo fiscal, converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem informasse:
- Se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado
de Tributos – RET relativo ao período de apuração objeto do presente processo foi total ou
parcialmente incluído pela Recorrente no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS reaberto
pela Lei no 12.996, de 2014;
- Se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado na letra anterior
foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes, já considerada a eventual redução;
As conclusões da diligência efetuada foram registradas em Despacho de fls.
699/702, cientificada, a recorrente não apresentou qualquer manifestação a respeito da diligência
efetuada.
O referido Despacho tomou como suporte para as conclusões o Despacho n°
264/2023-RFB/DEVAT/EQPAR, fls. 141/143, exarado, também, em virtude da diligência
determinada por este colegiado.
De acordo com o despacho acima citado, os débitos relativos ao (RET), não
podem ser parcelados, conforme previsão contida no art. 6o da Lei no 10.931/2004, no entanto,
não foi afastada a hipótese de sua quitação mediante pagamento à vista com os benefícios
previstos na Lei 12.996/2014.
2. Inicialmente cabe destacar que os débitos relativos ao Regime Especial Tributário do
Patrimônio de Afetação (RET), conforme previsão contida no art. 6o da Lei no
10.931/2004, não podem ser parcelados. Entretanto, não foi afastada a hipótese de
quitação do débito mediante pagamento à vista com os benefícios previstos na Lei
12.996/2014.
Art. 6° Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto no art.
49 não poderão ser objeto de parcelamento."
3. Corrobora com esse entendimento o recibo da negociação da única modalidade
validada do interessado na RFB, L12996/RFB/DEMAIS, fis. 127 a 140, no qual não
constam, obviamente, débitos relativos ao RET.
Assim, em resposta ao item “a” da diligência afirma que o débito relativo ao RET
não foi incluído total ou parcialmente no parcelamento instituído pela Lei 12996/2014.
Complementa, ainda, quanto à possibilidade de pagamento à vista com os
benefícios da citada Lei, afirmando, que não haveria necessidade de formalização de pedido,
bastando que o débito estivesse vencido até 31/12/2013 e o pagamento efetuado até o dia
01/12/2014, conforme o previsto no art 1° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922901/2017-52

Art. 1° Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 31 de
dezembro de 2013, poderão, até o dia 1o (primeiro) de dezembro de 2014, ser
excepcionalmente pagos ou parcelados na forma e condições estabelecidas nesta
Portaria Conjunta. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN/RFB no 21, de 17 de
novembro de 2014)
Prosseguindo
com
suas
informações
o
Despacho
264/2023-
RFB/DEVAT/EQPAR, afirma que os débitos com essas características poderiam ser pagos com
os benefícios da Lei 12.996/2014, conforme regula o art. 2o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no
13/2014:
Art. 2° Os débitos de que trata esta Portaria Conjunta poderão ser pagos ou parcelados
da seguinte forma:
1- pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício,
de 40% (quarenta por cento) das multas isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) do valor do encargo legal;
Ocorre que o Darf, objeto do pleito, foi recolhido em 20/12/2012, antes, portanto,
da vigência da Lei 12.996/2014, impossibilitando qualquer possibilidade do débito amortizado
por este Darf ter sido pago com seus benefícios.
Sobre a denúncia espontânea temos que ela é preconizada no art 138 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Ao enfrentar esta matéria o STJ, ao julgar o REsp no 1.149.022/SP na sistemática
de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese referente ao Tema 385:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Portanto, com relação ao entendimento firmado pelo STJ o pagamento da
diferença do débito declarado parcialmente em concomitância com a entrega da declaração
retificadora que aumenta o débito confessado configura o instituto da denúncia espontânea.
No entanto, não foi o que aconteceu no presente caso. Pelo texto destacado abaixo
do Despacho no 94/2023-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ, podemos observar que o
recolhimento objeto do pleito foi utilizado para o pagamento do RET declarado em DCTF
original. De fato houve uma DCTF retificadora, aumentando o débito de R$ 39.377,54 para R$
R$ 96.038,75, no entanto, o recolhimento efetuado anteriormente já tinha sido completamente
alocado para o pagamento do débito originalmente declarado.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922901/2017-52

Na DCTF original, transmitida em 17/01/2013, fora declarado o débito RET referente
ao CNPJ 08.343.492/0157-47, no valor de R$ 39.377,54 (fls. 151 e 685 a 689). Tal
débito foi extinto pelos pagamentos realizados em 20/12/2012, tempestivamente, nos
valores de R$ 4.102,85 e R$ 35.274,69 (fls. 166 e 167). O contribuinte retificou a DCTF
5 vezes, sem alterar o valor de tal débito. Contudo, em 01/04/2014, retificou novamente
a DCTF aumentando o valor de débito para R$ 96.038,75, sendo R$ 50.333,40
vinculados
a
pagamento
e
R$
45.705,35
a
compensações
(DCTF
100.2012.2014.1891295586, fls. 151 e 690 a 695). Ressalte-se que, em 29/01/2014, o
contribuinte havia efetuado em pagamento no valor original de R$ 11.379,32 e total de
R$ 12.394,36, conforme disposto abaixo:
Destaca-se que o pagamento sequer foi realizado em atraso, como bem assevera
também o trecho do Despacho acima destacado.
A recorrente não apresentou qualquer manifestação a respeito da diligência
realizada, que pudesse, pelo menos indicar, que um dos pagamentos realizados em razão da
DCTF retificadora que aumentou o débito poderia ter sido efetuado com o benefício da denúncia
espontânea.
Assim não há o que se falar, para este pagamento, em denúncia espontânea, uma
vez que foi alocado para o débito originalmente confessado em DCTF e não foi recolhido após o
vencimento do tributo.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
apresentado, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 719
DF CARF MF
Original